Tribunal: TCU
Processo: 035.974/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Eugenia Witzler Antunes Ribeiro, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, contra o Acórdão 5.145/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria Eugenia Witzler Antunes Ribeiro (XXX.583.889-XX), ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, contra o Acórdão 5145/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 8), relator o Ministro Bruno Dantas, que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem de "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Eugenia Witzler Antunes Ribeiro (XXX.583.889-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e o tornar sem efeito o item 9.3.1 do Acórdão recorrido; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRT 24a Região, à Sra. Eugenia Witzler Antunes Ribeiro (XXX.583.889-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.